Tribunal: TJDFT
Processo: 0736551-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO NA INTERNET. VÍTIMAS DE GOLPE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE OS LITIGANTES. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. CULPA RECÍPRICA. AUSÊNCIA. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. VIA INADEQUADA.
1. A obrigação de reparar o dano, nos termos do artigo 927 do Código Civil, decorre da prática de ato ilícito, de casos especificados em lei, independente de culpa, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Extrai-se, daí, que são elementos da responsabilidade civil a conduta, comissiva ou omissiva, contrária ao direito; a existência de dano, material ou moral; e o nexo de causalidade.
2. Sendo autor e réu vítimas de terceiro, supostamente um estelionatário, que teria simulado negócio de compra e venda com cada uma das partes, não há dever mútuo de indenizar entre as pessoas que foram igualmente enganadas, por ausência de prática de conduta ilícita por elas.
3. O fato de terceiro ter enganado simultaneamente duas pessoas não configura culpa recíproca entre as vítimas e o dever de dividir os prejuízos, devendo cada uma delas, se for o caso, buscar a reparação do dano sofrido daquele que praticou o ato.
4. Não cabe o pedido de reforma da sentença em sede de contrarrazões, devendo a parte manejar o adequado recurso.
5. Apelação conhecida e não provida.